Tribunal: TJES
Processo: 0004636-44.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004636-44.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JADSON GOMES POGGIAN
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0004636-44.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JADSON GOMES POGGIAN

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ART. 121, §2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RÉU QUE PERMANECEU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR ONZE ANOS – RISCO DE NOVA FUGA -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR –
NÃO CONFIGURADO

- ORDEM DENEGADA.

1
.
N
ão restou
comprovado pelo impetrante que o
coacto residia no
endereço descrito na denúncia na época da tentativa de cumprimento do mandado de prisão.
2.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
se levad
o em consideração o tempo que o acusado permaneceu em local incerto e não sabido – 11 (onze) anos. A medida é necessária como forma de garantir a aplicação da lei penal.
3
.

O
fato de a constritiva ter sido decretada em lapso temporal longínquo em relação à data do suposto delito, por si só, não afasta sua necessidade, já que presentes os requisitos ensejadores do cárcere.

4
.

Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0004636-44.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JADSON GOMES POGGIAN

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
a

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
,
em benefício de
JADSON GOMES POGGIAN,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari
.

Narra que o paciente foi denunciado no dia 20 de janeiro de 2011 pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal, fato ocorrido em 17 de janeiro de 2008.

Complementa que somente após 10 (dez) anos o mandado de prisão expedido nos autos originários fora cumprido, no mesmo endereço indicado na exordial acusatória.

Informa, ainda, que não obstante o parecer favorável do
parquet,
o magistrado impetrado entendeu por indeferir o requerimento de revogação da prisão preventiva do paciente
.

Aduz que o cárcere não detém contemporaneidade, eis que efetivado após grande lapso temporal da decisão que o decretou.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento
da tutela de urgência para que
fosse
posto, o
paciente
, imediatamente em liberdade. No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Emerge da
exordial acusatória que no dia
17 de janeiro de 2008
os
“denunciados, com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo em Amilton Alves Marques (...) causando as lesões descritas no laudo de fls. 14, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte. O motivo do crime foi dívida de drogas que a vítima tinha para com os denunciados”
.
(sic)

Consta, também, naquele documento, especificamente na qualificação dos réus, o suposto endereço do paciente, qual seja:
“Rua Eliziário Lourenço Dias, 555, Bairro Coroado, Guarapari/ES”.

De fato, ao analisar o contrato de locação de
id n° 4082644,
tem-se o coacto figurando como locatário do imóvel situado no endereço
citado na denúncia
. Entretanto, o período de aluguel
pactuado
naquele termo teve início no dia
17 de janeiro de 2022
, com término
datado para
31 de dezembro do corrente ano, ou seja, em período diverso da data constante no
ofício n° 0082/2011
(id n° 4082649)
de
11 de março de 2011
, oriundo da Delegacia de Crimes Contra a Vida e Tráfico de Drogas de Guarapari,
o qual atestou que
“apesar das buscas no intuito de prendê-lo (Jadson), não foi possível, pois segundo informações o supra mencionado fugiu para a cidade de Campos – RJ, mas até o momento não conseguimos o endereço”
.
(sic)

Dessa forma, não fo
i
comprovado pelo impetrante que, indubitavelmente, o
coacto residia no referido imóvel
no momento da tentativa de cumprimento do mandado de prisão.

Superado esse ponto, passo ao exame da legalidade da medida constritiva.

No caso em apreço
,
o magistrado
de piso
negou o requerimento de liberdade formulado nos autos por entender que preenchidos os requisitos de garantia da ordem pública e diante da necessidade de se garantir a aplicação da lei penal.
Segue fundamentação:

“
Verificando os autos, constato que o acusado ficou em local incerto e não sabido por mais de onze anos, sendo localizado e preso em função do decreto de prisão preventiva, o que demonstra que o mesmo não tem intenção de colaborar com a instrução criminal e com a Justiça e que pretende se furtar da aplicação da lei penal, entendo ser necessária a prisão cautelar para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
”
(sic)

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de reconhecer que a aplicação da lei penal, ameaçada,
in casu,

com o risco de nova fuga do paciente,
é fundamento idôneo à preservação do cárcere preventivo. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DA LEI PENAL - CONTEMPORANEIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS - ORDEM DENEGADA.
1. Presente o fummus comissi delict, a gravidade dos fatos, (...), demonstram risco de reiteração criminosa e justifica a custódia para garantia da ordem pública.
Além disso, necessária para garantia de aplicação da lei penal, já que permaneceu em local incerto e não sabido por 06 (seis) anos, além de possuir mandado em aberto em outro Estado da Federação. 3. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade quando o mandado de prisão não fora cumprido em razão da evasão do distrito da culpa.
4. (...) 5. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052443, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal, mormente se levado em consideração que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só não garantem a sua liberdade
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Em remate, o fato de a medida constritiva ter sido decretada em lapso temporal longínquo em relação à data do suposto delito, por si só, não afasta sua necessidade, já que continuam presentes os requisitos ensejadores do cárcere.
(STF, HC nº 185.893 AGR, DJe 26/04/2021)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.